Tribunal: TJDFT
Processo: 0746984-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ANTERIOR EXECUÇÃO FRUSTRADA. CAUTELAR DE ARRESTO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. A medida cautelar de arresto tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui.

2. A devolução dos cheques pelo encerramento da conta e a anterior execução frustrada em razão da prescrição da pretensão executiva por ausência de bens penhoráveis constituem prova documental suficiente, para fins de providências de resguardo e proteção do direito vindicado, da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação. Presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC.

3. “É admissível cautelar inominada, de indisponibilidade de bens, para garantir a eficácia de ação monitória lastreada em cheque prescrito.” Precedente do STJ.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.